Tribunal: TJMT
Processo: 1041954-68.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041954-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), TELCOMP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COMPETITIVAS - CNPJ: 03.611.622/0001-44 (APELADO), ROBERTO BARRIEU - CPF: 048.938.178-25 (ADVOGADO), HUGO BARRETO SODRE LEAL - CPF: 776.936.805-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO NA ORIGEM (ART. 485, VIII, DO CPC) COM CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - ART. 90 “CAPUT”, CPC - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSIÇÃO À PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO.

Em virtude da sucumbência, conforme estabelecido pelo princípio da causalidade, a parte que foi derrotada na ação deve assumir o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

Se revela aplicável, à espécie, o disposto no art. 90, caput, do CPC, segundo o qual as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu da ação.

Recurso provido, sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n. 1041954-68.2021.8.11.0041 promovida por
TELCOMP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETITIVAS
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a tese fixada pelo STF no Tema 745 alcança o objeto da ação originária, culminando na perda superveniente de interesse processual, ocasionando o exaurimento do objeto dos autos, bem como condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (id. 221456201)

Em suas razões recursais (id. 221456208), o Apelante argumenta que, embora a ação tenha sido extinta por perda de objeto, a condenação em honorários advocatícios foi indevida, contestando a aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação em honorários.

Destaca que a ação foi proposta após o início do julgamento do mérito no STF (fevereiro de 2021), portanto, o direito já estava sendo debatido e a parte recorrida não teria justo motivo para propor a demanda.

Fundamenta que a modulação dos efeitos da decisão do STF estipulou que os efeitos ocorreriam apenas a partir de 2024, não beneficiando débitos anteriores, tornando a cobrança legítima.

Afirma que a condenação do Estado não encontra base, uma vez que a propositura da ação decorreu de uma cobrança válida à época, sendo o Estado, portanto, parte indevida para arcar com os honorários.

Por fim, postula pela reforma da sentença para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas em id. 221456211, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público a justificar sua intervenção (id. 229833181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos originários que a parte apelada propôs ação declaratória objetivando, em resumo, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse suas associadas a recolherem o ICMS sobre os serviços de comunicação e telecomunicação com alíquota majorada de 25% e 30%, reconhecendo-se o direito de pagar o ICMS pela alíquota interna ordinária de 17%, diante da inconstitucionalidade da alíquota majorada.

Após o trâmite processual regular, com apresentação de defesa pelo ente estatal (id. 221456693), a apelada apresentou pedido de desistência da ação, em razão da perda de interesse processual devido ao julgamento do Tema 745 pelo STF (id. 221456200), a sentença acolheu o pedido, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade dos honorários de sucumbência.

O recurso comporta provimento.

Como cediço, a desistência é regida pelo art. 90, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)(g.n.)

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes.

Indiscutivelmente, no caso em comento, a parte autora se valeu do poder Judiciário para ver a sua pretensão atendida. Todavia, ciente da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral no julgamento do Tema 745 (RE nº 714.139), deliberou pela desistência da demanda, reconhecendo, portanto, a respectiva sucumbência.

Importante ressaltar que a modulação dos efeitos do Tema 745 do STF se deu a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as demandas ajuizadas até a data do início do julgamento (05/02/2021), circunstância não contemplada no caso concreto, visto que a ação foi ajuizada em 22/11/2021.

Portanto, como a ação foi proposta após o início do julgamento pelo STF, mas antes da decisão que modulou seus efeitos, evidente que a condenação aos honorários advocatícios seria aplicável, tanto pela sucumbência quanto pelo princípio da causalidade.

Assim, a autora/apelada deve suportar o pagamento dos honorários em favor da Fazenda Pública Estadual, em rigorosa observância ao art. 90, caput, do CPC, pautado no princípio da causalidade.

Em processo similar, no qual a ação foi proposta após o início do julgamento do Tema 745 pelo STF, mas antes da decisão que modulou seus efeitos, a única solução possível foi a rejeição do pedido, com a fixação de honorários de sucumbência, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 714.139/SC, EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 745)
, NO SENTIDO DE QUE, "ADOTADA, PELO LEGISLADOR ESTADUAL, A TÉCNICA DA SELETIVIDADE EM RELAÇÃO AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, DISCREPAM DO FIGURINO CONSTITUCIONAL ALÍQUOTAS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL, CONSIDERADA A ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS". DECISÃO QUE TEVE OS SEUS EFEITOS MODULADOS PARA INCIDIR A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVANDO AS AÇÕES PROPOSTAS ATÉ A DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO (5.2.21).
AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA.
A considerar que a presente ação foi proposta em 22.11.21, ou seja, depois da data do início do julgamento do paradigma, não é possível aplicar ao caso dos autos o novo entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 745, devendo ser mantida a decisão de improcedência.
(...) RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(TJSC, Apelação n. 5089966-39.2021.8.24.0023, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 2-8-2022) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença, apenas para inverter o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024